Tribunal: TJDFT
Processo: 0711103-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711103-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOSE CARLOS ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PARATI — CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF pela qual, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por JOSÉ CARLOS ROSA contra a agravante e a requerida M1 CABRAL SERVICOS FINANCEIROS (autos n. 0707825-89.2022.8.07.0008), deferida a tutela de urgência, decisão no seguinte teor: “Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário por dívida que alega não ter contraído, já que pretendia apenas uma portabilidade de dívida. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter contraído o empréstimo com a parte ré, sendo enganado porque pretendia apenas a portabilidade de dívida. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no pagamento do autor compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspensa qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Condiciono a medida acima ao depósito judicial da quantia indevidamente creditada na conta do autor, que deverá promovê-lo no prazo de 05 (cinco) dias” (ID147164487, autos originários). Nas suas razões, a agravante sustenta que “Considerando que a matéria processual exige dilação probatória mínima para sua validade, somada a inversão do ônus da prova e o requisito legal para deferimento de tutela de urgência (elementos que evidenciem a probabilidade do direito), indiscutivelmente que o princípio da segurança jurídica deve garantir, no mínimo, ao agravante a oitiva antes do deferimento da liminar” (ID45029833- p.4). Assevera que “após apuradas as informações trazidas pela Agravada, bem como os documentos que carrearam a contratação, visando à veracidade dos fatos e à apuração de verossimilhança dos eventos narrados na peça vestibular, não foram constatados fraudes e/ou indícios de fraude na celebração dos contratos de empréstimo” (ID45029833- p.5). Salienta que “Em se tratando de contratação realizada por meio digital, utilizados algoritmos de reconhecimento facial e prevenção de fraudes (tornando-se, portando, mais seguras que os modelos tradicionais de contratação), o processo de validação do contrato é certificado por um API (Application Programming Interface), que integra a plataforma do Réu ao sistema DataValid. ( ) Por tal motivo, tem-se como de altíssima probabilidade a autenticidade das informações e documentos disponibilizados. ( ) Tal fato, aliado à inexistência de comprovação de perda, roubo ou extravio do referido documento de identificação, corrobora com a tese de que foi o Autor quem realizou a contratação, dirimindo a possibilidade de ter havido fraude na celebração do contrato” (ID45029833- p.5/6/7). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Os danos que a r. decisão pode trazer ao Agravante são indiscutíveis e patentes e, por isso, impõe-se a suspensão do feito, no juízo a quo, até o trâmite do presente recurso. Para tais casos, em sede de agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil. ( ) Portanto, se não concedido efeito suspensivo para o presente Agravo, com a consequente suspensão da decisão Agravada, os prejuízos para o agravante consumarse-ão e podem tornar-se irreparáveis. No caso, depreende-se da ausência de verossimilhança das alegações da Agravada em sua exordial, visto que contrárias aos documentos apresentados pela Agravante, cuja robustez aponta para o fato de que o empréstimo foi, de fato, realizado. Não há dúvidas de que há risco de dano grave de difícil reparação à Agravante, vez que a Agravada se vale do enriquecimento sem causa, que efetivamente foi beneficiada com a operação e aparenta ter se arrependido posteriormente” (ID45029833- p.9). Ao final, requer: “Pelo exposto, pede a V. Exa. que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação, para ao final ser provido com a reformada a decisão agravada para revogar a decisão liminar atacada” (ID45029833- p.10). Preparo recolhido (ID45030767). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutelas provisórias). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais pela qual deferida a tutela de urgência. Conforme anotado no relatório, a agravante alega inobservância dos requisitos da tutela de urgência, eis que concedida sem justificação prévia, e defende a regularidade do empréstimo contraído pelo agravado, ressaltando adoção de política antifraude e utilização de inteligência artificial na validação do contrato. E intenta, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão até o julgamento do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não se evidencia. É que o agravante não apontou o prejuízo efetivo que demande a urgente necessidade de suspensão da decisão agravada antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. Limitou-se a afirmar que “Os danos que a r. decisão pode trazer ao Agravante são indiscutíveis e patentes”; que “se não concedido efeito suspensivo para o presente Agravo, com a consequente suspensão da decisão Agravada, os prejuízos para o agravante consumarse-ão e podem tornar-se irreparáveis”; e que “Não há dúvidas de que há risco de dano grave de difícil reparação à Agravante, vez que a Agravada se vale do enriquecimento sem causa” (ID45029833 - p.9). Vale dizer: tais alegações não se prestam a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano definidor da urgência exigida para o deferimento do pleito. Registre-se, no ponto, que não basta pedir concessão do efeito suspensivo, mas trazer argumentação consistente no sentido do preenchimento de todos os seus requisitos. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora